Tribunal: TJDFT
Processo: 0718146-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
I – A condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva é medida que se impõe quando a firme palavra da vítima, as declarações dos informantes e a confissão judicial do réu demonstram que ele descumpriu ordem judicial da qual tinha plena ciência.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – O crime de descumprimento é formal e se configura pela conduta dolosa de fazer contato com a vítima, ainda que com a justificativa de pagar uma dívida, nada obstante a plena ciência da proibição de contato por qualquer meio.
IV – O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
V – Recurso conhecido e provido.